Tribunal: TJSP
Processo: 0039584-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL -Inconformismo diante da decisão monocrática que rejeitou liminarmente o pedido revisional - Pretensão de reexame do conjunto probatório - Não cabimento - Não existência de fato novo, omissão ou ilegalidade a justificar a modificação do julgamento de origem - Feito remetido à mesa, a teor do artigo 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça -

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL -Inconformismo diante da decisão monocrática que rejeitou liminarmente o pedido revisional - Pretensão de reexame do conjunto probatório - Não cabimento - Não existência de fato novo, omissão ou ilegalidade a justificar a modificação do julgamento de origem - Feito remetido à mesa, a teor do artigo 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Agravo não provido.